Tribunal: STF
Processo: RE 1338742
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TIDE). REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. VERBA HONORÁRIA (CPC, ART. 85, § 11.



    1. Divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, sobre a concessão da gratificação denominada “TIDE” aos servidores públicos, demandaria o reexame fático e a análise da legislação infraconstitucional local (Leis n. 6.174/1970 e 16.024/2008), o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 



    2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    3. Recurso extraordinário desprovido.